Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se o montante da indenização por danos morais se mostra adequado ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o atraso ocorreu em aproximadamente 4 horas e 30 minutos do horário previsto, sem assistência material durante o período, além da troca de ônibus durante a madrugada, por problemas mecânicos, acarretando violação aos atributos pessoais da passageira e advindo a responsabilidade da ré pelos danos morais pleiteados.
6. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação vivenciada pela ofendida e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra insuficiente, motivo pelo qual se impõe sua readequação para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para majorar a responsabilização extrapatrimonial para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida nos demais termos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944.